Tribunal: TJES
Processo: 0000056-66.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0056
.20
19
.8.08.00
67

EMBARG
ANTE
:
VINÍCIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
ôr
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$
5
00,00 (
Quinhe
ntos reais).

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000056-66.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0056
.20
19
.8.08.00
67

EMBARG
ANTE
:
VINÍCIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pelo réu
e
m face d
e acórdão
(ID 3094615)
, que, à unanimidade,
negou
provimento
à apelação criminal.

Em suas razões
o embargante

aduz haver omiss
ão
no julgado quanto ao
não arbitramento de
honorários
recursais

a
o advogado dativo
(ID 3333063)

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

P
ortanto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
ôr
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$
5
00,00 (
Quinhe
ntos reais).

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0056
.20
19
.8.08.00
67

EMBARG
ANTE
:
VINÍCIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
ôr
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$
5
00,00 (
Quinhe
ntos reais).

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.